Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708016-45.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCIO NASCIMENTO RAMOS APELADO: JOSEFA LUIZA DO NASCIMENTO RAMOS, JOSILEIDE DO NASCIMENTO RAMOS, JOSICELIA DO NASCIMENTO RAMOS DE SOUSA, MARIA IVONE DO NASCIMENTO RAMOS, MARCIA IONNE RAMOS BEHNKE, HENICLEY RAMOS SOUSA, IEDA COELHO MOURA, SELMA COELHO MOURA, MICAELE GONCALVES SENA, ESPOLIO DE SEVERINO GONCALVES RAMOS, TIAGO RODRIGUES RAMOS, GESSILENE RODRIGUES GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: JOSEFA LUIZA DO NASCIMENTO RAMOS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as embargadas JOSEFA LUIZA DO NASCIMENTO RAMOS e outros para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por MÁRCIO NASCIMENTO RAMOS (ID 42210297). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator